Tribunal: TJMT
Processo: 1014751-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014751-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), WINSTON RYAN SILVA CARVALHO - CPF: 126.305.984-89 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO FUNDAMENTADA

–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)
– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP –
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Quanto da alegação que o delito supostamente cometido pelo paciente se enquadra no artigo 28 da Lei 11.343/2006, trata-se de ausência de autoria, que depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme julgado dos Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública.

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em favor de
Winston Ryan Silva Carvalho
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, aqui apontada como coatora (id. 136735190)

Depreende-se da inicial que o paciente foi
“
preso em flagrante delito”
pela a prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Afirmou que como o beneficiário foi encontrado uma pequena quantia da substância análoga a maconha, que era para seu uso pessoal, bem como na residência foi encontrado alguns objetos que foram pinçados para ludibriar o julgador e induzi-lo

que o local seria um ponto de venda de entorpecentes e até mesmo um pequeno laboratório para multiplicação de drogas.

Asseverou que a substância entorpecente localizada com o beneficiário era para o seu consumo próprio, negando veementemente a destinação para terceiros ou a comercialização. Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie a prática do comércio de drogas, pois
“não houve flagrante de venda, detenção de usuários, apreensão de objetos destinados à preparação, embalagem e pesagem da droga...”
(
sic
).

Aduziu, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva carece de elementos concretos que fundamentem a segregação cautelar, pois baseada na gravidade abstrata do delito. Noutro ponto, asseverou que inexiste o
periculum libertatis
.

Fortes nestes argumentos, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos e expeça-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id. 136735190).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 137247163.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 137468000.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 140240191), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, da Lei No 11.343/2006] - PRISÃO em flagrante convertida em preventiva - INCONFORMISMO - 1. Pleito de revogação da medida constritiva - SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CRIME GRAVE E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEM-ESTAR SOCIAL - natureza e expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos [29 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, com peso total de 30,800 kg] - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. ALMEJADA aplicação DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - inviabilidade - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3. Pedido de observância DO POSTULADO DA HOMOGENEIDADE - inadmissibilidade - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - 4. ALMEJADA VIOLAÇÃO AO princípio da PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - improcedência - a NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA COLETIVA SE SOBREPÕE À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE NÃO SÃO VIOLADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Winston Ryan Silva Carvalho
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, aqui apontada como coatora (id. 136735190)

Em resumo, emerge dos autos que o paciente foi
“preso em flagrante delito”
pela prática, em tese, de tráfico de drogas, prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, posteriormente a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Afirmou que foi encontrado consigo uma pequena quantia da substância análoga a maconha, que era para seu uso pessoal, negando veementemente a destinação para terceiros ou a comercialização. Ainda, argumentou que não houve flagrante de venda, detenção de usuários, apreensão de objetos destinados à preparação, embalagem e pesagem da droga. Por fim, aduziu que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva carece de elementos concretos que fundamentem a segregação cautelar, pois baseada na gravidade abstrata do delito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Quanto da alegação que o delito supostamente cometido pelo paciente se enquadra no artigo 28 da Lei 11.343/2006, trata-se de ausência de autoria, que depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Ainda, a análise de eventual desclassificação do tráfico de drogas para posse de drogas para uso, constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, logo, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus, consoante julgado deste Tribunal:

“A desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.”
(HC n° 173825/2015 – Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – 26.1.2016)

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.

3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)”.

Noutro ponto, pelo que se infere dos autos o paciente,
Winston Ryan Silva Carvalho
, foi preso em flagrante delito, posteriormente convolada em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, consoante se extrai de trecho do depoimento prestado pelo PM Rodrigo César Pereira Leal,
verbis
:

“... recebeu uma denúncia anônima que relatava que WINSTON RYAN SILVA CARVALHO e VITOR ERICK DA SILVA BATISTA seriam membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), os quais estariam traficando drogas nesta cidade e levando uma vida de luxo, ostentando nas redes sociais vida incompatível com salário, visto que estão desempregados, moram de aluguel, possuem veículo com som e frequentam bares e festas regadas com bebidas alcoólicas e drogas, bancando todas as despesas; QUE após receber a denúncia, registrou o Boletim de Ocorrência 2022.10349; QUE investigou a denúncia relatada no mencionado Boletim de Ocorrência, ocasião em que encontrou vários indícios de que a denúncia era verdadeira, conforme relatórios de investigação anexos ao AIP 46/22, cuja cópia segue anexa a este auto de prisão em flagrante delito;
QUE a autoridade policial representou pela busca e apreensão nas residências dos suspeitos, a qual foi deferida pela justiça, conforme Processo 1000397-11.2022.8.11.0092
; QUE na data de hoje, 15/06/2022, por volta das 06:00 horas,
foi dado cumprimento ao referido mandado nas residências de Vitor Erick Da Silva Batista e Winston Ryan Silva Carvalho
(Rua Francisco de Carvalho no 212, Bairro Loteamento Gabriela, Alto Taquari/MT), e na residência de Rebeka Mirelle Silva Dos Santos (Rua Carlos Irigaray, no 164, Alto Taquari/MT); QUE ao chegar na residência de Vitor e Winston, localizada na Rua Francisco de Carvalho, no 212, Bairro Loteamento Gabriela, Alto Taquari/MT, a equipe policial percebeu que não havia ninguém na residência;
QUE em buscas na citada residência, localizaram os seguintes objetos: 01 pequena porção de maconha na sala da casa, em cima de uma roda de madeira; 16 frascos de agua boricada foram encontrados no armário da sala, substância normalmente utilizada para desdobrar derivados cocaína; 01 pote contendo um pó branco semelhante a bicabornato de sódio foi localizado no armário da cozinha, substância geralmente utilizada para batizar cocaína; 01 rolo de plástico filme, utilizado para embalar droga
; e vários objetos como TV, vídeo-game, celulares, dinheiro trocado e outros objetos furtados comumente usados na troca por drogas; QUE também foram encontrados na citada residência diversos boletos em nome de Gabriela Sabatina Queiroz,
a qual foi antecessora de Vitor Erick da Silva Batista no cargo de disciplina do comando vermelho da cidade
, presa na operação Hidra em 2021, bem como boletos em nome de REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS,
alvo da outra residência
... QUE ao chegar no citado local, Monaliza autorizou a entrada da equipe de investigadores, ocasião em que o suspeito foi encontrado; QUE durante a revista pessoal foi localizado, na carteira do suspeito, um tablete de substância aparentando ser maconha, ocasião em que ele recebeu voz de prisão em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia para as providências cabíveis;
QUE o flagranteado chegou a confessar para o depoente e para os demais investigadores que a droga e os objetos encontrados na residência localizada na Rua Francisco de Carvalho, no 212, Bairro Loteamento Gabriela, Alto Taquari/MT eram de sua propriedade
;...”
(id. 136735192, p. 8/9)

A autoridade coatora, ao receber o auto de prisão em flagrante, homologou-o e, na mesma oportunidade, decretou a segregação cautelar do paciente, assim fundamentando:

“... Na espécie, a prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se também evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo, vide a relação de objetos encartada ao Termo de Apreensão de id. 87701793

Nesse ponto, cumpre enfatizar que a pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não afasta a caracterização do tráfico ilícito do narcótico, devendo essa circunstância ser confrontada com outros elementos da investigação. Neste sentido, vale ressaltar que na ocasião dos fatos, também foram encontrados substâncias como bicarbonato de sódio e agua buricada entre outros elementos, comumente utilizada na composição de entorpecentes como a cocaína.

Na espécie vertente, cumpre destacar que flagrante foi realizado no contexto do cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido nos Autos n. 1000397- 11.2022.8.11.0092, no qual o suspeito é investigado, ao lado de outros indivíduos,
por integrarem um relevante esquema criminoso operante em Alto Taquari voltado ao comércio ilícito de drogas
. Desse modo, reputo presente o fumus comissi delicti.

Friso que o delegado aponta, inclusive,
um possível envolvimento do flagranteado com organização criminosa, onde teria como padrinho do CV: GABRIELA SABATINE CORDEIRO QUEIROZ
.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato em exame, que consubstancia, ao menos em tese, o crime de tráfico de drogas, portanto, delito de natureza hedionda
.

Com efeito, não se olvida que o tráfico de entorpecentes consubstancia delito de grande repercussão social, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade, pois fomenta a prática de diversos outros crimes, em especial, contra a vida e patrimoniais, relacionados ao comércio da droga, pelo que merece severo juízo de reprovabilidade pelo Poder Judiciário.

...

Ademais disso, como dito acima,
o flagranteado é investigado por integrar, em tese, um importante esquema criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas em Alto Taquari/MT, com a participação de diversos outros indivíduos, circunstância que revela a alta periculosidade social da agente, restando, desse modo, reforçada a necessidade da custódia cautelar, como meio de tutelar a ordem pública e a tranquilidade desta comunidade
.

De mais a mais, registre-se que o tipo penal da imputação tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso.

Por óbvio, não se pode olvidar que a prisão preventiva, como toda custódia cautelar, é medida extrema e excepcional, tendo a lei adjetiva penal estabelecidos rigorosos parâmetros para a sua decretação. Contudo, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que é necessária a garantia da ordem pública.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, sendo certo que outras medidas se revelam insuficientes à espécie.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante do flagrado Winston Ryan Silva, em prisão preventiva para garantir a ordem pública.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PERANTE O SISTEMA BNMP...”
(id. 136735192, p. 164/166).

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade judicial consignou que:

“
I – Do pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados Winston Ryan Silva Carvalho e Vitor Erick da Silva Batista.

Inicialmente, em que pese os argumentos da defesa, neste momento processual, não vislumbro a possibilidade da revogação da prisão preventiva dos investigados ou a sua substituição por medidas cautelares diversas do encarceramento cautelar.

Com efeito, em uma acurada análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar do réu está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como do requisito relativo à necessidade
da garantia da ordem pública, evitando ainda que os réus tornem a delinquir, visto que há notícia nos autos que os agentes são membros/simpatizantes de uma Organização Criminosa voltada a prática do delito de tráfico de drogas nesta urbe
.

Nada obstante,
em relação ao pleito da defesa pugnando pela desclassificação da conduta imputada ao investigado Winston Ryan para usuário de drogas, entendo tratar-se de matéria de mérito devendo eventualmente ser requerido em momento oportuno pela defesa
.

De outro lado, quanto ao acusado Vitor Erick da Silva, não há nos autos comprovação do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do suspeito, circunstância que leva a crer que o acusado se encontra foragido. Sendo assim, entendo que além dos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva do suspeito Vitor Erick da Silva a prisão cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP.

Neste sentido é o entendimento do TJ/MT. Vejamos:

...

Ademais, não se verifica questão de ordem pública que autorize a revogação do decisum ou mesmo alteração do painel fático que justifique a revogação ou substituição da medida cautelar imposta.

Assim, inobstante as argumentações e documentos expostos pelo postulante, o pedido de revogação da prisão preventiva encontra óbice legal intransponível, consistente na presença dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar (CPP, art.312)...”
(id. 136735192, p. 228/229).

Como visto, os policiais militares em cumprimento de mandado de busca e apreensão
no qual o paciente é investigado, ao lado de outros indivíduos, por integrarem um relevante esquema criminoso operante naquela Comarca voltado ao comércio ilícito de drogas, localizaram porções de substância análoga a maconha.

Ademais, o mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da Comarca de Alto Taquari, teve por objeto a busca e apreensão no endereço onde o paciente residia:
“Rua Francisco de Carvalho n. 212, Bairro Loteamento Gabriela”
, expedido após os agentes policiais receberem denúncias anônimas e constatarem, em tese, movimentação de usuários.

Ainda, o paciente
“
é investigado por integrar, em tese, um importante esquema criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas em Alto Taquari/MT, com a participação de diversos outros indivíduos, circunstância que revela a alta periculosidade social da agente, restando, desse modo, reforçada a necessidade da custódia cautelar, como meio de tutelar a ordem pública e a tranquilidade desta comunidade..
.”
revelando a necessidade da segregação cautelar pela garantia da ordem pública.

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública, quando, na avaliação do modo de execução do crime, constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial a periculosidade do segregado que
é investigado por integrar, em tese, um importante esquema criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas em Alto Taquari/MT
.

Assim, aplica-se, na espécie, o entendimento de que:

"[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ”
(STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]O possível grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “lojista” associado/cadastrado], inclusive com vínculo direto e estável com o suposto “coordenador” da organização criminosa, também autoriza a prisão cautelar”
(STJ, HC 458884/SP; HC 581894/MA).

“[...]No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).”
(STJ, HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, não merece guarida a alegação de carência de fundamentação idônea para a decretação da segregação preventiva.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, induvidosamente, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Winston Ryan Silva Carvalho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022